Tribunal: TJDFT
Processo: 0707348-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MP. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DA ZONA DE INCLUSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MEDIA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que desclassificou as violações da zona de inclusão de monitoração eletrônica para falta de natureza média, manteve a monitoração eletrônica, e dispensou a designação de audiência de justificação.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o caso ora tratado impõe a realização de audiência de justificação para fins de reconhecimento da natureza da falta disciplinar.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma do art. 146-D da Lei de Execução Penal, o apenado que cometer falta grave poderá perder o direito de sair com a monitoração eletrônica.
4. A jurisprudência desta egrégia Corte entende que, apresentada justificativa plausível pelo apenado que cometer, em tese, falta disciplinar de natureza grave – tal como descumprir os limites da zona de inclusão impostos durante o monitoramento eletrônico –, pode o Juízo da Execução reconhecer a conduta como falta disciplinar de natureza média, desde que inexistam consequências danosas na conduta.
5. Na situação posta, o apenado apresentou justificativas aceitáveis para o descumprimento das limitações que lhe foram impostas, bem como o monitorado não apresenta descumprimentos mais graves, o que torna correto o reconhecimento como falta disciplinar de natureza média, tornando desnecessária a realização de audiência de justificação, tal como requerido pelo Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.